Tribunal: TJSP
Processo: 1122682-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – ATIVOS E INATIVOS – Improcedência da Ação – Insurgência do Autor – Acolhimento – Tema 1.034 do C. STJ, item 'b' – Inteligência do art. 31 da Lei no 9.656/98 – Hipótese em que os elementos constantes dos autos demonstram que, enquanto ativo, o Autor arcava com o pagamento mensal de parcelas na modalidade de cobrança por custo médio, ao passo que, inativo, passou a arcar

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – ATIVOS E INATIVOS – Improcedência da Ação – Insurgência do Autor – Acolhimento – Tema 1.034 do C. STJ, item 'b' – Inteligência do art. 31 da Lei no 9.656/98 – Hipótese em que os elementos constantes dos autos demonstram que, enquanto ativo, o Autor arcava com o pagamento mensal de parcelas na modalidade de cobrança por custo médio, ao passo que, inativo, passou a arcar com a modalidade de cobrança por faixa etária – Operadora que alega ser lícita a criação de diferentes planos para os diferentes tipos de funcionários, em nítida violação ao Tema 1.034 do C. STJ e ao art. 31 da Lei no 9.656/98 – Procedência da Ação para que o Autor seja mantido nas mesmas condições de cobertura assistencial e preço oferecido aos funcionários ativos, com pagamento do preço integral (cota-parte + cota-patronal) – Ré que deverá restituir de forma simples ao Autor os valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal contada a partir do ajuizamento da demanda – Valores da mensalidade e dos valores a serem restituídos que serão aferidos em sede de liquidação de sentença – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.